Tribunal: TJMT
Processo: 1037381-70.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037381-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER MACIEL DA FONSECA - CPF: 045.780.151-49 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA - CPF: 206.004.961-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE CLEIVA ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLEIVA ALVES DA SILVA - CPF: 571.463.301-68 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (APELADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO SILVA - CPF: 463.931.459-00 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), INGRID KAWANY SILVA - CPF: 034.972.391-51 (APELADO), WENDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 019.721.331-60 (APELADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), WESLEY ALVES DA SILVA MARQUES - CPF: 018.137.881-70 (APELADO), JAQUELINE PARREIRA ALVES - CPF: 730.918.981-72 (APELADO), INGRID KAWANY SILVA - CPF: 034.972.391-51 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON APARECIDO SILVA - CPF: 463.931.459-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALVES DA SILVA MARQUES - CPF: 018.137.881-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PARREIRA ALVES - CPF: 730.918.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 019.721.331-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DE INVENTÁRIO EM MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. PROPRIEDADE IMÓVEL. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. MANDATO. EXTINÇÃO PELO FALECIMENTO DA MANDANTE. ESCRITURAS LAVRADAS APÓS O ÓBITO. NEGÓCIO JÁ COMEÇADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. ATOS PREPARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO BILATERAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
o pleito de
embargos de
terceiro opostos
com o objetivo de excluir a averbação de inventário nas matrículas imobiliárias
ns
. 57.185, 57.186 e 129.471.

2
.

Requerimento do recurso: reforma da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro e excluir a averbação do inventário das referidas matrículas imobiliárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a lavratura de escrituras públicas de compra e venda após o falecimento da mandante encontra amparo na exceção do art. 674 do Código Civil; e (
ii
) aferir se os embargantes comprovaram a regularidade do título translativo para afastar a averbação do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção da posse ou da propriedade de quem, sem figurar como parte no processo, sofre constrição judicial sobre seus bens, e pressupõem demonstração inequívoca de titularidade legítima ou posse qualificada (CPC, art. 674).

5
.

A transmissão da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de modo que a regularidade formal do instrumento constitui pressuposto indispensável à eficácia da transferência dominial (CC, art. 1.245).

6.

O contrato de mandato configura negócio jurídico de natureza personalíssima cuja eficácia cessa automaticamente com a morte de qualquer das partes, o que implica a imediata extinção dos poderes conferidos ao mandatário a partir do falecimento do mandante (CC, art. 682, II).

7.

A exceção prevista no art. 674 do Código Civil, que autoriza o mandatário a concluir negócio já iniciado após o falecimento do mandante, exige cumulativamente a preexistência de transação bilateral formalizada entre as partes e a demonstração de risco concreto decorrente do retardamento.

8.
Os atos de protocolo de documentos em serventia extrajudicial, recolhimento de tributos e atendimento a exigências cartoriais possuem natureza meramente preparatória e unilateral, insuficiente para configurar a transação bilateral exigida pelo art. 674 do
Código Civil como pressuposto de continuidade do mandato extinto.

9.
A procuração constitui mero instrumento de representação voluntária que confere poderes ao mandatário para agir em nome do mandante, sem configurar, por si, negócio jurídico de alienação ou disposição patrimonial apto a caracterizar obrigação recíproca entre outorgante e terceiro adquirente (CC,
arts
. 653 e 674).

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 653, 674, 682, II, e 1.245; CPC,
arts
. 85, § 11, e 674.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.498.878/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WAGNER MACIEL DA FONSECA
e
MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA
contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos embargos de terceiro n. 1037381-70.2022.8.11.0002, ajuizados em desfavor do
ESPÓLIO DE CLEIVA ALVES DA SILVA
, que julgou improcedentes os
pedidos dos
embargos
e
manteve
a averbação do inventário nas Matrículas
n
s
.
57.185, 57.186 e 129.471 do 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
.

Na
origem
, os apelantes opuseram embargos de terceiro por dependência nos autos do inventário de
Cleiva
Alves da Silva (processo n. 1030279-31.2021.8.11.0002),
sob o argumento de serem
ser legítimos proprietários e possuidores dos imóveis registrados sob as matrículas
n
s
. 57.185, 57.186 e 129.471, todas do 6º Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Aduziram que as transferências de propriedade das matrículas 57.185 e 57.186 foram concluídas em 27/outubro/2021, e a da matrícula 129.471 em 10/agosto/2021, todas realizadas por procuração lavrada em 24/janeiro/2020, na qual
Cleiva
Alves da Silva
e
Edson Aparecido da Silva
outorgaram poderes ao filho dos apelantes para alienar os imóveis.

Afirmaram que, embora o falecimento da outorgante tenha ocorrido em 05/agosto/2021, a procuração estava em pleno vigor e as transferências
em processamento desde 1
º
/abril/2021, razão pela qual postularam a suspensão da constrição dos imóveis e, no mérito, a procedência dos embargos para desfazer a averbação do inventário (id. 333414438).

Na
contestação
, a inventariante judicial do espólio arguiu preliminarmente a denunciação da lide do viúvo meeiro e dos herdeiros,
e
, no mérito, a nulidade do negócio jurídico em razão da ausência de autorização judicial para alienação de bens pertencentes a incapaz, porquanto
Edson Aparecido da Silva
foi provisoriamente interditado em 25/fevereiro/2015.

Suscitou
irregularidades na procuração,
pois

Edson Aparecido da Silva
assinou como pessoa capaz sem representação de sua curadora, além de simulação do negócio jurídico diante dos valores irrisórios praticados nas alienações: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada lote de 5.600m2 e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o imóvel rural de 49 hectares (id.
333415370
).

Na
impugnação
, os apelantes refutaram a preliminar de denunciação da lide e sustentaram desconhecimento da interdição de
Edson Aparecido da Silva
à época dos fatos
.

Aduziram
que as transferências foram realizadas
segundo
as normas legais, por meio de procuração pública,
pois não
se exige
contrato de compra e venda para tanto, e que, não averbada a sentença de interdição no cartório competente, não há efeito contra terceiros de boa-fé (id.
333415395
).

O Juízo
a quo
,
na
sentença
, julgou improcedentes os
pleitos dos
embargos e consignou que a mera existência de contratos particulares de compra e venda não é suficiente para transferir a propriedade imobiliária, pois se faz necessário o registro do título translativo
.

Pontuou que
não houve comprovação d
o registro da
transferência antes do óbito da falecida, o que afasta a prova cabal da propriedade por parte dos embargantes, e condenou-os ao pagamento das custas e
dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (id. 333415439).

Os embargos de declaração opostos pelos apelantes foram rejeitados (id. 333415442).

Nas
razões recursais
, os apelantes sustentam que a sentença contraria a lógica jurídica,
além de conter
erro de fato
, pois
o objeto dos embargos não é a validade do negócio jurídico, mas sim a averbação de bem já na posse de terceiros.

Aduzem que não adquiriram os imóveis por contrato particular, mas por transferência direta pelo procurador em ato solene notarial, e que a sentença afirma erroneamente que os herdeiros se manifestaram nos autos,
pois
nenhum deles apresentou contestação aos embargos.

Argumentam, ainda, que a fundamentação sobre contratos particulares não se aplica ao caso, pois a aquisição se baseou em escritura pública lavrada antes do falecimento, razão pela qual postulam a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos (id. 333415448).

Em sede de
contrarrazões
,

o apelado
reitera a arguição de
nulidade absoluta do negócio jurídico por incapacidade
, a qual
não é sanável pelo art. 674 do Código Civil,
que
se aplica apenas a situações em que o mandato era válido em sua origem
.

Pugna pelo desprovimento do apelo
e
pel
a majoração dos honorários advocatícios (id. 333415467).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à pretensão de exclusão da averbação da existência do inventário de
Cleiva
Alves da Silva
nas matrículas n. 57.185, 57.186 e 129.471 do 6º Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, sob o argumento de que os bens seriam de propriedade dos apelantes em razão de registros de compra e venda efetivados em 10/agosto/2021 e 27/outubro/2021.

O recurso não merece provimento.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem, não figurando como parte no processo, sofre constrição ou ameaça sobre seus bens, conforme disciplina o art. 674 do Código de Processo Civil.

O acolhimento da pretensão, contudo, pressupõe que o embargante demonstre, de forma inequívoca, a titularidade legítima ou a posse qualificada sobre os bens alcançados pela medida judicial.

Pelo
princípio da inscrição,

o alienante do bem imóvel permanece proprietário enquanto não efetivado o registro de título hábil na serventia competente.

Com efeito, a
transmissão da propriedade entre vivos somente se opera mediante a inscrição do título translativo no Registro de Imóveis,
conforme

dispõe o art. 1.245 do Código Civil, de modo que a regularidade formal do instrumento constitui pressuposto indispensável à eficácia da transferência dominial.

Por sua vez, o
contrato de mandato configura negócio jurídico personalíssimo, cuja eficácia cessa com a morte de qualquer das partes, a teor do art. 682, II, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar hipótese em que a mandante outorgou poderes para lavratura de escritura pública de imóvel e faleceu antes da formalização do ato, assentou que a extinção do mandato pela morte é imediata e automática, dada a natureza personalíssima do vínculo contratual (STJ, REsp n. 1.498.878/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/04/2019).

Em relação aos efeitos da procuração após a morte do mandante, o
art. 674 do Código Civil estabelece que o mandatário, embora ciente
do falecimento
, deve concluir o
“
negócio já começado
”
se houver perigo na demora
. Logo
, a norma exige, cumulativamente, 02 (dois) requisitos: a preexistência de transação bilateral formalizada entre as partes e a demonstração de risco concreto no retardamento.

No caso em exame, os apelantes sustentam que seriam legítimos proprietários dos imóveis constantes das matrículas n. 57.185, 57.186 e 129.471, adquiridos mediante escrituras públicas de compra e venda lavradas no 6º Serviço Notarial de Cuiabá, com base em procuração outorgada por
Cleiva
Alves da Silva
e
Edson Aparecido Silva
em 24/janeiro/2020.

No entanto, a outorgante
Cleiva
Alves da Silva
faleceu em 05/agosto/2021, circunstância que acarret
a
a automática cessação do mandato conferido ao procurador
Wagner Maciel da Fonseca Junior
, conforme a regra cogente do art. 682, II, do Código Civil.

O próprio instrumento de procuração, lavrado no Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande em 24/janeiro/2020, consignou, em cláusula expressa, que os outorgantes e o procurador declararam ciência de que o mandato cessaria, entre outras hipóteses,
“
pela morte ou interdição de uma das partes
”
, em transcrição literal do inciso II do art. 682 do Código Civil (id. 333414448).

Não obstante, os títulos translativos em favor dos apelantes, consistentes em escrituras públicas de compra e venda, foram formalizados após o falecimento da outorgante: a relativa ao imóvel rural (mat. 129.471), em 10/agosto/2021; as concernentes aos lotes urbanos (
mats
. 57.185 e 57.186), em 27/outubro/2021 (ids. 333414447, 333414445 e 333414446).

Extrai-se dos documentos que, até a data do óbito, o procurador havia apenas protocolado requerimentos junto à serventia e providenciado o recolhimento do ITBI, conforme demonstram as ordens de serviço n. 02087872 e 02110746, de 1
º
/abril/2021 e 02/junho/2021, bem como a nota de devolução n. 10319, de 27/julho/2021 (ids. 333415353 e 333415351).

Esses
atos possuem natureza meramente preparatória e não se confundem com a formalização do negócio translativo, porquanto a compra e venda em favor dos apelantes somente se materializou com a lavratura das respectivas escrituras, o que ocorreu após a cessação do mandato.

Por essa razão, não se aplica a regra do art. 674 do Código Civil, segundo a qual o mandatário deve concluir o negócio já começado se houver perigo na demora, pois o dispositivo pressupõe a existência de transação substancial previamente formalizada, e não de simples diligências cartoriais preparatórias.

O instrumento de mandato lavrado em 24/janeiro/2020 conferia poderes ao procurador para, primeiramente, promover o registro das escrituras
públicas de compra e venda de 04/setembro/2019 (de
Elaine Cristina de Moraes Alves Pereira
e
José Alves Pereira Filho
para
Cleiva
Alves da Silva
) e, posteriormente, alienar os imóveis ao próprio outorgado ou a terceiros (id. 333414448).

Assim, o
próprio instrumento distinguia 02 (duas) etapas sequenciais: a primeira, de natureza registral, consistia na averbação das aquisições anteriores em nome dos outorgantes
(
Edson Aparecido da Silva e
Cleiva
Alves da Silva
)
; a segunda, de caráter dispositivo, autorizava a futura alienação dos bens, condicionada à prévia comprovação dominial.

Inexistia, portanto, contrato de compra e venda, compromisso ou qualquer outro instrumento jurídico bilateral celebrado entre os outorgantes

e os apelantes antes do falecimento de
Cleiva
Alves da Silva
, o que afasta
a configuração do
“
negócio já começado
”
previsto no art. 674 do Código Civil
.

Com efeito, o
s atos praticados pelo procurador até a data do óbito consistiram no protocolo de documentos na serventia, no recolhimento do ITBI e no atendimento a exigências cartoriais, providências de natureza administrativa e unilateral, destituídas de bilateralidade negocial.

Ademais, o
“
perigo na demora
”
a que alude o art. 674 do Código Civil refere-se ao risco de frustração de negócio bilateral já encetado entre as partes, cuja interrupção acarretaria prejuízo concreto aos contratantes ou a seus sucessores.

O requisito pressupõe, portanto, a existência de obrigações recíprocas assumidas e pendentes de cumprimento, e não a mera expectativa de futura celebração de ato dispositivo.

N
esse contexto
,
a procuração constitui mero instrumento de representação, e não contrato de alienação, porquanto se limita a conferir poderes ao mandatário para agir em nome do mandante, sem constituir, por si só, o negócio de compra e venda dos imóveis.

Como não exist
ia
negócio bilateral em curso entre os outorgantes e os apelantes, não
há falar em
risco de frustração de avença concreta que justifique a incidência do art. 674 do Código Civil
. Por conseguinte,
a continuidade dos atos pelo procurador após o óbito da mandante carece de amparo legal.

Quanto à alegação de erro de fato na sentença, consistente na suposta afirmação de que os herdeiros contestaram os embargos, observa-se que eventual imprecisão nesse aspecto não compromete o fundamento determinante do
decisum
, que reside na ausência de comprovação da regularidade do título translativo antes do óbito da mandante.

A improcedência dos embargos decorre da cessação automática do mandato (
CPC,
art. 682, II) e da consequente ausência de título hábil a amparar a transferência dominial, fundamentos que independem da participação processual dos herdeiros, de modo que a correção do ponto, ainda que pertinente, não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Registre-se
, ainda,
que o apelado suscitou, em sede de contrarrazões, questões atinentes à invalidade dos negócios jurídicos subjacentes,
como
interdição provisória
de
Edson Aparecido da Silva
, o que
reclamava autorização judicial para alienação dos bens, bem como simulação de negócio jurídico para alienar bens com valores significativamente inferiores
aos praticados pelo mercado imobiliário da região
.

Essas matérias
, contudo, não comportam conhecimento nesta sede, pois os
presentes
embargos de terceiro
têm como objeto

a
verificação da titularidade formal invocada pelo embargante para afastar a constrição judicial
, qual seja, o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Portanto
, a
análise de nulidade do negócio por incapacidade civil, bem como a apuração de eventual simulação,
deve ser analisada em ação própria, a ser intentada pelas partes interessadas, com
cognição ampla e contraditório específico, o que extrapola os limites objetivos desta demanda.

Diante desse contexto, a ausência de comprovação efetiva da regularidade do título translativo impede o acolhimento dos embargos de terceiro, o que impõe a manutenção integral da sentença.

Por fim, c
onvém esclarecer que o presente pronunciamento não importa declaração de nulidade dos registros constantes das matrículas n. 57.185, 57.186 e 129.471, matéria que desborda da cognição exercida nesta via e que reclama procedimento próprio com participação de todos os interessados.

O que se conclui, nos estritos limites destes embargos de terceiro, é que os apelantes não lograram demonstrar a regularidade da cadeia translativa anterior ao óbito da outorgante, requisito indispensável para que a titularidade registral pudesse ser oposta à averbação determinada nos autos do inventário.

A
ssim,
eventual pretensão de cancelamento ou retificação dos assentos registrais impugnados exige o manejo de ação específica perante o juízo competente, observado o rito dos
arts
. 212 e seguintes da Lei n. 6.015/73, com a necessária citação de todos os litisconsortes passivos.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação interposta por
WAGNER MACIEL DA FONSECA

e

MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026